Tribunal: TJDFT
Processo: 0751537-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. RECOMENDAÇÃO No 62 CNJ. FALTA GRAVE. FUGA. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. 3 (TRÊS) ANOS.
I - A prática de falta grave durante o curso da execução da pena privativa de liberdade interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, estabelecendo novo marco.
II - O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal diz respeito à conclusão de procedimento administrativo disciplinar, não podendo ser confundido com o prazo prescricional para o reconhecimento da falta, que é de 3 (três) anos, segundo iterativa jurisprudência.
III – Encaminhado o PAD que após tramitação adequada, concluiu que o apenado praticou falta grave, deve o Juízo da VEP analisar o feito para fins de homologar ou não a falta.
IV - Não implementado o prazo prescricional, inviável o deferimento da progressão de regime ao apenado que cometeu falta grave – fuga –, mesmo diante da recomendação no 62, STJ.
V - Recurso conhecido e provido.